Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-20.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), RICARDO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 012.055.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003577-20.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1003577-20.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 3a Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

RELATÓRIO
.

E. Turma
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
–
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO COMETIDO POR PRESIDENTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE EXERCE ATO DELEGADO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

Verifica-se da Resolução no 001/99 do TJMT que a competência jurisdicional para processar e julgar Mandado de Segurança se define pela natureza da autoridade apontada como coautora.

E no caso, tem-se que a autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa de natureza privada
no exercício de função pública delegada
, o que atrai a competência para uma das varas especializadas da fazenda pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003577-20.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1003577-20.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 3a Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

RELATÓRIO
.

E. Turma
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
no Mandado de Segurança no 1001507-04.2022.811.0041 impetrado por
Ricardo Oliveira Cardoso
em face do
Presidente da Fundação Cesgranrio
, a fim de obter liminar para “
determinar o imediato recebimento dos documentos e posterior classificação do impetrante quanto a exigência de comprovação de PCD
”.

Informa o impetrante que o
Mandado de Segurança visa reconhecer seu direito à convocação e contratação do no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, na área de tecnologia da informação, exclusivamente para candidatos com deficiência (PCD).

Informa ainda que o Mandado de Segurança foi impetrado inicialmente na 1a Vara Federal e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso-SJMT, que declarou a ilegitimidade passiva do
Presidente da Caixa Econômica Federal
e, por consequência, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Cuiabá.

Em seguida o processo
foi distribuído para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública que
, antes da análise da liminar,
declinou da competência para uma das varas cíveis de Cuiabá
, tendo
o processo aportado no Juízo suscitante (
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
.

O Conflito já veio com manifestação de ambos os Juízos, suscitante (
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
e suscitado (Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá).

Em despacho inicial foi designado o Juízo suscitante (
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
para resolver as questões urgentes (id. 120108951).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela procedência do Conflito, a fim de ser reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar o Mandado de Segurança (id. 120539952/120539953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003577-20.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1003577-20.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 3a Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

VOTO
.

E. Turma
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
no Mandado de Segurança no 1001507-04.2022.811.0041 impetrado por
Ricardo Oliveira Cardoso
em face do
Presidente da Fundação Cesgranrio
, a fim de obter liminar para “
determinar o imediato recebimento dos documentos e posterior classificação do impetrante quanto a exigência de comprovação de PCD
”.

Informa o impetrante que o
Mandado de Segurança visa reconhecer seu direito à convocação e contratação do no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, na área de tecnologia da informação, exclusivamente para candidatos com deficiência (PCD).

O Conflito foi instaurado a pedido do
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, suscitante, a fim de ser firmada a competência do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar o Mandado de Segurança
no 1001507-04.2022.811.0041 impetrado por
Ricardo Oliveira Cardoso
em face do
Presidente da Fundação Cesgranrio
, a fim de obter liminar para “
determinar o imediato recebimento dos documentos e posterior classificação do impetrante quanto a exigência de comprovação de PCD
”.

Verifica-se da Resolução no 001/99 do TJMT que a competência jurisdicional para processar
e julgar Mandado de Segurança se define pela natureza da autoridade apontada como coautora
.

E no caso, tem-se que a autoridade tida por coatora trata-se de pessoa que exerce o cargo de Presidente de empresa de natureza privada
no exercício de função pública delegada
, o que atrai a competência para uma das varas especializadas da fazenda pública para julgar e processar o Mandado de Segurança que foi impetrado.

Neste sentido, veja a recente (06.7.2021) orientação jurisprudencial da
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO POR ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO ACOIMADO DE ABUSIVO E ILEGAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – À luz da Resolução n. 001/99 do TJMT, a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança
se define pela natureza da autoridade que prática a conduta comissiva ou omissiva
da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito.

2 – No caso concreto,
SE O ATO FOI PRATICADO POR EMPRESA PRIVADA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA DO PODER PÚBLICO
,
o
mandamus deve ser analisado e julgado pela Vara Especializada de Fazenda Pública
, e não pela Vara Cível de Feitos Gerais.
” (TJ-MT 10035723220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)
(grifei)
.

Com igual entendimento, veja a orientação desta e. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA x VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS
–
MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SUPOSTO ATO COATOR COMETIDO POR EMPRESA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO – DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
–
COMPETÊNCIA
DA VARA DA FAZENDA PÚBLIC
A – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

COMPETE A VARA DE FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO EMPRESA PRIVADA QUE ORGANIZA CONCURSO PÚBLICO, VISTO QUE INVESTIDA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA PELO ESTADO
.

O fundamento primordial a ser desenvolvido, inclina-se no sentido de,
TENDO O ATO SIDO PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO
.”
(TJMT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Conflito de Competência no 9268/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 02.10.2014)
(grifei).

Por fim:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
– DILAÇÃO DO PRAZO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE NA NOMEAÇÃO -
AUTORIDADE APONTADA COATORA – ORGANIZADORA DO CONCURSO – DELEGAÇÃO DE PODERES PELO ESTADO DE MATO GROSSO
–
INTERESSE E INTERVENIÊNCIA ESTATAL – COMPROVADOS
-
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES
– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

“
COMPETE A VARA DE FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO EMPRESA PRIVADA QUE ORGANIZA CONCURSO PÚBLICO, VISTO QUE INVESTIDA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA PELO ESTADO
.

O fundamento primordial a ser desenvolvido, inclina-se no sentido de,
TENDO O ATO SIDO PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO
.

(CC 9268/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).”

(TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência no 16952/2015, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Data de Julgamento: 06.8.2015)
(grifei).

Isso posto,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo de Competência
, a fim de firmar a competência do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o Mandado de Segurança
no 1001507-04.2022.811.0041 impetrado por
Ricardo Oliveira Cardoso
em face do
Presidente da Fundação Cesgranrio
, a fim de obter liminar para “
determinar o imediato recebimento dos documentos e posterior classificação do impetrante quanto a exigência de comprovação de PCD
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022